Tribunal: TJMT
Processo: 0006616-52.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006616-52.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MARCOS FELIPE PIRES DE ARRUDA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: MARCOS FELIPE PIRES DE ARRUDA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACOLHIMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – ANÁLISE DA TESE SUBSIDIÁRIA – DETRAÇÃO PENAL – REGIME INICIAL FECHADO – ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA –
EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDO
.

Se a detração da pena não influencia no regime prisional inicial fixado na sentença, o cômputo compete ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84.

A hipossuficiência econômica do condenado deve ser aferida no momento da execução penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e com a superveniência da condenação no regime inicial fechado, ser deferida a liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0006616-52.2018.8.11.0042

EMBARGANTE: MARCOS FELIPE PIRES DE ARRUDA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Marcos Felipe Pires de Arruda
contra o acórdão que
negou provimento
ao recurso interposto pela Defensoria Pública para manter a condenação pelo delito de tráfico de drogas tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06, à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
e ao pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, no valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A ementa de julgamento assim consignou:

APELAÇÃO – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAL, QUE PARTICIPOU DO FLAGRANTE, PRESTADO DE FORMA COERENTE E HARMÔNICA COM A PROVA PRODUZIDA NA FASE INVESTIGATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos na investigação é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios. Precedentes do STJ.

O embargante alega a existência de omissão no acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, vez que pleiteou a aplicação da detração penal com a pena cautelar cumprida e alteração do regime inicial do fechado — fixado na sentença singular em razão da reincidência —, para o semiaberto, com fundamento no quantitativo da pena aplicada.

Assevera, ainda, a necessidade de análise quanto ao pleito de redução da pena de multa aplicada, bem como o direito do embargante recorrer em liberdade, razão pela qual pleiteia o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: MARCOS FELIPE PIRES DE ARRUDA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, conheço dos aclaratórios, contudo, nego-lhe provimento.

No caso, o magistrado fundamentou a fixação do regime prisional inicial fechado (ID.

28452461), em observância ao critério estabelecido no art. 33, § 2°, “b” (reincidência) e § 3 o, c/c artigo 59, ambos do Código Penal, no qual aliado ao artigo 42 da Lei 11.343/06, tenho que o desconto da pena em detração penal não influenciará no regime prisional fixado, de modo que o cálculo compete ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84.

No que tange ao pedido de redução da pena de multa de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, deve ser negado, pois, além de ser adequada e proporcional a pena privativa de liberdade aplicada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a hipossuficiência econômica do condenado deve ser aferida no momento da execução penal, consoante posição pacífica do e. STJ (AgInt no REspno 1637275/RJ).

Por fim, quanto ao direito de recorrer em liberdade, infere-se da sentença condenatória que o magistrado singular justificou a prisão na permanência dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, bem como com fundamento no que dispõe o art. 59, da Lei n. 11.343/06 (ID. 28452461).

Conforme determina o art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, o julgador, por ocasião da prolação da sentença condenatória, deve fundamentar a decretação ou a manutenção da custódia.

Desse modo, o magistrado manteve o cárcere com fundamento na garantia da ordem, verificando, no caso, que não foram alterados os motivos ensejadores da cautelar preventiva.

Não se desconhece do entendimento lançado pelo Supremo Tribunal Federal, que ao julgar as ações declaratórias de constitucionalidade — ADCs 43, 44 e 54, do Partido Nacional Ecológico (PEN), do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e do Partido Comunista do Brasil, respectivamente — reconheceu a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, com interpretação conforme a Constituição Federal, afirmando que a segregação do réu somente poderá se materializar antes do trânsito em julgado da sentença condenatória em situações de fundamentada necessidade, devendo o julgador demonstrar a presença dos motivos inerentes à prisão temporária ou preventiva.

Assim, diante do atual cenário, analisando o caso em contrato, extrai-se dos autos que o apelante permaneceu segregado todo o curso processual, razão pela qual
não
acolho o pedido defensivo de recorrer da sentença condenatória em liberdade.

A propósito:
“(...) 5. Tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade. (...). [HC 536.895/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019].

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios,
negando-lhe acolhimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020